Tribunal: STF
Processo: MS 36829
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PREJUÍZO DO REQUERIMENTO LIMINAR. FUNDAMENTOS DAS DECISÕES AGRAVADAS NÃO INFIRMADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.